Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706357-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jurandir Ferreira do Nascimento Embargados: Seukarro.com Comércio e Locação de Veículos - Eireli Adriano Barros Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67918815) interpostos por Jurandir Ferreira do Nascimento contra o acordão (Id. 67674512) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada Seukarro.com Comércio e Locação de Veículos - Eireli no prazo de 10 (dez) dias, e o embargado Adriano Barros Rocha no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator